Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-48.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem móvel – Pretensão de levantamento da penhora de joias e dinheiro em espécie – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas postuladas que não se prestam para comprovar a propriedade dos bens penhorados- Levantamento da penhora – Impossibilidade – Ausência de prova convincente quanto à

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem móvel – Pretensão de levantamento da penhora de joias e dinheiro em espécie – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas postuladas que não se prestam para comprovar a propriedade dos bens penhorados- Levantamento da penhora – Impossibilidade – Ausência de prova convincente quanto à propriedade dos bens - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO